Tribunal: STF
Processo: RE 73345
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
DESQUITE LITIGIOSO. O ACÓRDÃO TEVE COMO EXUBERANTEMENTE PROVADO QUE
A RE VIOLARA O DEVER DE FIDELIDADE CONJUGAL, COMETENDO ADULTERIO. E,
QUANTO A ARGÜIÇÃO DE QUE O MARIDO TAMBÉM COMETERA ADULTERIO,
OBSERVOU QUE A RE APENAS CONTESTOU A AÇÃO, MAS NÃO RECONVEIO. NÃO HÁ
FALAR, ASSIM, DE OFENSA A LETRA DA LEI.
E NO TOCANTE AO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NÃO SE DEMONSTRA QUE, EM
ESPÉCIE IDÊNTICA OU EQUIPARAVEL A PRESENTE, OUTRO TRIBUNAL HAJA
DECIDIDO DE MANEIRA DIVERSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.